Tribunal: TJES
Processo: 5021070-39.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021070-39.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WILLISTON BRITO OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM BASE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM IMPUTAÇÃO FORMAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por WILLISTON BRITO OLIVEIRA, declarou a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o autor na etapa de investigação social do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022) e determinou o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame. A sentença também condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidato em fase de investigação social pode ser legitimada pela mera menção de seu nome como “conduzido/autor” em boletim de ocorrência sem imputação formal de conduta ilícita; (ii) estabelecer os limites do controle jurisdicional sobre os critérios de avaliação adotados pela Administração Pública em concursos para a carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral – RE 560.900/RG) admite a exigência de critérios rigorosos para cargos de segurança pública, mas condiciona a eliminação de candidatos à existência de elementos concretos e inequívocos que revelem incompatibilidade da conduta com as atribuições do cargo.

A simples menção do nome do candidato como “conduzido” em boletim de ocorrência de 2016, sem instauração de inquérito, denúncia, indiciamento ou qualquer providência penal ou administrativa, não configura fundamento jurídico válido para a sua eliminação do certame.

O controle judicial sobre os atos administrativos em concurso público não invade o mérito discricionário da Administração, mas examina sua legalidade, especialmente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

A eliminação do candidato revela-se desproporcional, pois não está baseada em conduta comprovadamente desabonadora, tampouco atende ao requisito de idoneidade moral de forma objetiva e motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em investigação social de concurso público exige a existência de elementos objetivos e concretos que demonstrem conduta incompatível com os requisitos do cargo.

A mera citação do nome do candidato em boletim de ocorrência, sem qualquer desdobramento investigativo ou penal, não justifica sua exclusão do certame.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, especialmente quando houver violação a princípios constitucionais como a razoabilidade e a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LVII; 142 e 144. CPC, art. 85, §11. Lei Estadual/ES nº 3.196/1978.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/RG (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso. STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, AgInt no REsp 2052247/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2023, DJe 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
A
pelação
C
ível interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
ID 13324708
integrada em ID 13324716
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente
de Serra
,
que
na Ação Ordinária ajuizada
por
WILLISTON BRITO OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do ato administrativo que eliminou
o apelado
na etapa de investigação social do concurso público da PMES, Edital 01/2022 e determina
r
que prossiga nas demais fases do concurso público. Nesses termos, condenou o Estado do ES ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa (RS 44.829,48).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a
rgumenta em suas razões ID 13324718, em resumo que
(1)
a contraindicação na investigação social foi fundamentada em regra prevista no edital do certame;
(2)

o
STF reconheceu a legitimidade de requisitos mais rigorosos para cargos de segurança pública, como as carreiras militares (Art. 142 e 144 da CF/88), justificando a exigência de idoneidade moral, mesmo em casos de inquéritos ou processos penais em curso, desde que haja relação de incompatibilidade entre a conduta e as atribuições do cargo;

(3)
o
Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar critérios de seleção, devendo se restringir à análise da legalidade dos atos. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade
recursal, conheço do apelo interposto e pass
o
a analisar as suas razões.

A apelação se insurge contra
a procedência da pretensão autoral, ao argumento de que
a Administração Pública agiu em estrita legalidade, em conformidade com a Lei Estadual nº 3.196/1978 e o Edital nº 01/2022, que exigem “idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada” para ingresso na carreira militar.

O Estado
do ES
argumenta que a desclassificação do candidato se baseou em seu envolvimento em “ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática”, referindo-se à sua figuração como “conduzido/autor” em um Boletim Unificado de 2016, relacionado a um “baile funk” não autorizado com perturbação da ordem pública e atividades ilícitas.

Contudo, a análise detida do Boletim de Ocorrência nº 28027529, documento que fundamentou a contraindicação, revela que o candidato foi conduzido por estar próximo ao local de uma ocorrência, sem que houvesse, de fato, qualquer imputação policial de conduta ilícita, penal ou administrativa, ou mesmo reprovável moralmente a ele.

O próprio documento narra que o
apelado
foi atingido por um tiro de elastômero e não teve sequer chance de se explicar ou identificar. Ademais, é fato incontroverso que o ocorrido não resultou em inquérito policial ou processo criminal com sentença condenatória, nem sequer em indiciamento ou denúncia.

A sentença, ao analisar o conjunto probatório, concluiu, acertadamente, que não h
ouve
qualquer enquadramento da vida pregressa do
apelado
com as condutas tidas como contraindicadas pelo Edital,
pois a
simples presença do candidato em um local onde ocorria um “baile funk” com a presença de supostas atividades ilícitas, sem que haja prova de seu envolvimento direto ou de imputação de conduta irregular, não se mostra razoável para sua eliminação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 22 da Repercussão Geral (RE nº 560.900/RG), embora admita requisitos mais rigorosos para cargos de segurança pública, reitera a tese de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não autoriza a eliminação de candidatos, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

No presente caso, inexiste sequer processo em andamento, apenas um registro de Boletim de Ocorrência em que o autor figura como “conduzido”, sem qualquer investigação formal de sua conduta.

A
respeito da matéria discutida nos autos,
a jurisprudência do C. STJ, assim se posiciona:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
[...]
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado
[...].
(STJ - AgInt no REsp: 2052247 RJ 2023/0036331-0, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/06/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

A jurisprudência deste Tribunal não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES . CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. “A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ-AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021) . II. N
a hipótese, a contraindicação do Recorrido ocorreu em razão de haver Boletim de Ocorrência Unificado nº 23260771, em que foi constatado o uso de substâncias similares a entorpecentes por participantes de uma festa realizada na residência de sua genitora, quando ainda era menor de idade, ocorrido há mais de 09 (nove) anos da lavratura da Ocorrência, sendo possível notar, que tal acontecimento não culminou em indiciamento, denúncia e tampouco processo-criminal de sua mãe, bem como por parte do Recorrido. III. Recurso conhecido e desprovido .
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50124569220238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

[...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato, com base nos fatos apontados na investigação social, encontra respaldo na legalidade e na razoabilidade; e (ii) avaliar se a transação penal e a inexistência de condenação ou ação penal em desfavor do candidato tornam desproporcional a sua exclusão do certame, considerando os princípios constitucionais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O registro de ocorrência policial e o arquivamento do processo mediante transação penal, conforme o art. 76 da Lei nº 9 .099/95, não configuram condenação penal, sendo desproporcional basear a exclusão do candidato exclusivamente nesse fato. A decisão do STF no Tema 1.190 de Repercussão Geral estabelece que a condenação criminal transitada em julgado não impede a posse em cargo público, desde que observadas as particularidades do cargo e princípios como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, o que se aplica, com maior razão, a casos em que não há condenação. Precedentes do STF (RE 559135/AgR/DF) e do TJES indicam que a eliminação de candidato por inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência, sendo a avaliação da idoneidade moral limitada pela necessidade de proporcionalidade e razoabilidade . Os fatos apontados na investigação social do candidato, envolvendo objetos para uso laboral e o comportamento de terceiros, não configuram conduta que desabone sua idoneidade ou demonstre incompatibilidade com as atribuições do cargo, conforme reiterados precedentes do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A desclassificação de candidato em concurso público com base em registro de ocorrência policial arquivado mediante transação penal, sem condenação ou indício de prática criminosa, viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência . A análise de idoneidade moral em investigações sociais de concursos públicos deve observar critérios de razoabilidade, evitando a desclassificação com base em fatos irrelevantes ou desvinculados da conduta do candidato. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, LVII; 15, III; Lei nº 9.099/95, art . 76. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.190 de Repercussão Geral, j. 04 .10.2023; STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13 .06.2008; TJES, Apelação nº 5006089-86.2023.8 .08.0021, Rel. Fabio Brasil Nery, DJ 31.07 .2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013927-46.2023.8.08 .0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 01.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5027815-10 .2023.8.08.0024, Rel . Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 05.09.2024.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50175447720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Quanto à alegada intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, sustentada pelo Estado com base no Tema 485 do STF (RE nº 632853), a sentença também se alinha à jurisprudência consolidada.

O controle judicial se limita à legalidade do ato administrativo, não havendo substituição da banca examinadora na avaliação dos critérios de seleção, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Com efeito, a sentença apelada não adentrou o mérito discricionário da Administração, mas, sim, analisou a legalidade da contraindicação à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do princípio da presunção de inocência, diante da ausência de elementos concretos que justificassem a eliminação do candidato.

A eliminação de um candidato com base unicamente em um boletim de ocorrência de 2016, que não gerou qualquer consequência penal ou administrativa contra ele, sem que se configure uma conduta incompatível com os preceitos de idoneidade moral exigidos para a carreira, configura, de fato, conduta desproporcional e irrazoável da Administração Pública.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do ES para 13% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021070-39.2023.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WILLISTON BRITO OLIVEIRA

RE
LATOR: DES
EMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que contraindicou o candidato
WILLISTON BRITO OLIVEIRA
, ora apelado, na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022).

O eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o ato de eliminação do candidato. O fundamento central do voto condutor é o de que a contraindicação, baseada em um único Boletim de Ocorrência lavrado em 2016, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, uma vez que o fato não resultou em inquérito policial ou ação penal.

Rogando vênia ao eminente Relator, ouso divergir de seu posicionamento.

A
investigação social
é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa nos editais e respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de
etapa eliminatória autônoma
, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

A comissão responsável
goza de discricionariedade técnica
para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação — o que, no caso, foi devidamente observado.

No presente caso, conforme se extrai do documento colacionado no evento 13324383, a contraindicação do apelado fundamentou-se em elementos concretos relatados pelo próprio candidato no Formulário de Investigação Social, ressaltando-se que os fatos narrados são confirmados pelo Boletim Unificado nº 28027529, do qual se extrai “
a ocorrência de um ‘baile funk’ não autorizado pelos órgãos competentes no endereço em questão, onde havia perturbação da ordem pública com som alto, tráfico/uso de entorpecentes e ingestão de bebidas alcoólicas, inclusive por menores de idade
”. Diante disso, o apelado foi considerado contraindicado em estrita observância ao disposto no item 20.5 do Edital (evento 13324365), que assim dispõe:

Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

Ressalto que a ausência de investigação formal de sua conduta
não é suficiente para assegurar a aprovação do candidato na fase de investigação social
, pois esta não se restringe ao exame de antecedentes penais, mas engloba
a análise global da vida pregressa, do convívio social e dos valores demonstrados pelo candidato
. Não por acaso, o próprio edital é expresso ao dispensar a existência de inquérito ou processo instaurado.

Ao Poder Judiciário
não cabe substituir-se à Administração Pública
em juízo de valor sobre critérios técnicos estabelecidos em edital, salvo evidente abuso de poder ou violação a direito líquido e certo — o que
não se verifica no presente caso
.

A exclusão do candidato, embora possa gerar desconforto pessoal,
decorreu de procedimento regular
, com base em critérios objetivos previstos no edital e na legislação correlata, não se revelando desproporcional ou arbitrária.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente e culto relator, inauguro divergência para
CONHECER
e

D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ato contínuo, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, por ser o valor da causa muito baixo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (decisão do evento 13324379).

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.